Tribunal: STF
Processo: RHC 169974
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Petição apresentada na forma física pelo Ministério Público. Mera irregularidade administrativa. Princípio da distribuição não violado. 3. Princípio do juiz natural. Integridade mantida. 4. Nova distribuição após digitalização. Declínio ao Juízo ao qual primeiro os autos foram distribuídos. Ausência de nulidade. 5. Agravo a que se nega provimento.